Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-55.2019.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001723-55.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO LOPES CORREIA - CPF: 939.673.733-04 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1448-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO LOPES CORREIA - CPF: 939.673.733-04 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1448-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS – COMPRA DE NOTEBOOK – PRODUTO NÃO ENTREGUE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Demonstrado que a situação vivenciada pelo consumidor que adquiriu o produto que não foi entregue pela ré foi além do mero descumprimento contratual, causando sentimentos de angústia, frustração e desapontamento, é devida indenização por danos morais.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Danos Morais nº 1001723-55.2019.8.11.0045, ajuizada por JOSÉ FRANCISCO LOPES CORREIA em face de VIA VAREJO S. A.,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para para condenar a empresa ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$1.499,00 (hum mil quatrocentos noventa e nove reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos incidentes a partir da data do desembolso de cada parcela paga, bem como ao pagamento dos danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2° e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor/1º recorrente, apela pugnando pela majoração da verba indenizatória a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão da negativação indevida de seu nome, na quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixa de recolher o preparo por ser beneficiário da assistência judiciária.

Por sua vez, a parte ré/2ª recorrente, apela, informando que, ao tomar conhecimento do ocorrido não mediu esforços para prestar todas as informações à parte autora e tentar a resolução do conflito de outras formas, no entanto, foi surpreendida com o ajuizamento da presente demanda.

Alega que atuou com boa-fé nos trâmites para resolução do conflito aduzido pelo autor, não restando estabelecido nexo de causalidade que permita a responsabilização da Recorrente pelos fatos narrados na exordial.

Aduz que em nenhum momento agiu com descaso ou abuso, tampouco cometeu qualquer arbitrariedade que justifique mover o Poder Judiciário para resolver a hipotética versão vinda com a exordial, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

Requer, desse modo, a reforma da sentença com a consequente improcedência do pleito exordial

Preparo devidamente recolhido, no Id. 66367463.

As contrarrazões foram apresentadas, pela parte autora (id. 66367466) aduzindo preliminar de ausência de dialeticidade, e pela empresa ré no id. 66367471. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ofensa de Dialeticidade, arguida pela parte autora (1ª apelante).

Verifico que falta razão à parte autora ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

VOTO Mérito

Colenda Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora\1ª apelante, uma vez que adquiriu um notebook pelo preço de R$1.599,00 conforme nota fiscal nº 229386393, todavia, pelo fato de o produto se tratar mostruário ficou combinado o pagamento do valor de R$1.499,00 (hum mil quatrocentos noventa e nove reais), contudo na hora da retirada foi negada a entrega, sob o argumento de que o produto custaria R$2.300,00, assim deveria ser pago a diferença. Diz que diante a negativa procurou o PROCON, que entrou em contato com a ré, tendo sido solicitado pela mesma o comparecimento na loja para acordo, oportunidade que novamente foi condicionado a retirada do produto ao pagamento da diferença.

Demonstrou que o produto foi pago, mas não entregue, e ainda exigiram valor superior à venda já formalizada, de modo que requer a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais e morais suportados.

A empresa recorrente, por sua vez, arguiu a incompetência do Juízo, ao argumento de que não houve a juntada de comprovante de residência na comarca; argumenta ainda a ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação, eis que, o que fora juntado no Id 19397046, encontra-se ilegível, não havendo como visualizar o valor e a data do pagamento; por fim requer a intimação da parte, para que junte documento comprobatório da sua alegada hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício concedido, requerendo ao fim a extinção do processo sem resolução de mérito.

A incompetência do Juízo, não merece acolhimento, já que embora não tenha sido juntado aos autos o comprovante de residência, como conta de luz, água ou telefone; contudo a parte autora fez prova de sua residência na comarca de Lucas do Rio Verde, com a juntada dos seguintes documentos: carteira de trabalho, que demonstra que o autor trabalha BRF de Lucas do Rio Verde (Id, 19397042), Cópia de Relatório de Atendimento no Procon (Id. 19397044), bem como a Nota Fiscal (id. 19397046 – p. 02), documentos que declinam o endereço da residência do requerente, na Rua Onix, nesta cidade.

A arguição de ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, não se justifica, conquanto, foram anexados aos autos a nota fiscal de aquisição do produto (Id. 19397046), o relatório de atendimento do Procon (Ids. 19397044 e 19397045), bem como o documento pessoal da parte.

Além do mais, percebe-se do documento contido no Id 19397046, que se trata de um pagamento no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), divididos em quatro parcelas de R$ 224,75 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), pagamento efetuado no dia 29.09.2016, conforme exposto na inicial.

Assim, a petição inicial preenche todos os requisitos previstos pelo art. 319 do CPC.

Adentrando ao mérito propriamente dito, compulsando os autos verifica-se que houve a compra de um notebook pelo preço de R$ 1.499,00 (um quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), na da data de 29.09.2016, produto adquirido da requerida Via Varejo S.A, conforme nota fiscal n. 00028318 (Id. 19397046).

A empresa não impugna em sua defesa os seguintes fatos: de que se tratava de um produto do mostruário, e que por isso ficou combinado um pagamento à menor; bem como, que foi realmente exigido do consumidor, ora autor, o pagamento de uma diferença, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), para a entrega do produto adquirido, cingindo a apresentar uma defesa genérica, argumentando a inexistência de provas dos fatos deduzidos na inicial, assim considero como verdadeiros os fatos conforme descritos na exordial, nos termos do art. 341,do CPC.

De qualquer modo, o autor trouxe a cópia da reclamação realizada, onde consta que o Procon entrou em contato com a requerida e está orientou que o autor comparecesse a loja, para eventual acordo (Id. 19397044), bem como juntou ainda a nota fiscal e o cupom de pagamento do produto.

Por outro lado, caberia à empresa requerida juntar todos os documentos referente à operação de venda que foi realizada, que consta de sua contabilidade, para demonstrar o valor que foi pago, bem como que o produto foi entregue, mas assim não o fez.

Assim, à míngua de comprovação dos fatos extintivos do direito do autor, não há como acolher a tese de defesa apresentada.

Portanto, como o produto adquirido pelo valor de R$1.499,00 (hum mil quatrocentos noventa e nove reais) não foi entregue, deve a requerida devolver a quantia paga, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos incidentes a partir da data do desembolso de cada parcela paga.

Por fim, em relação aos danos morais, a sentença deve ser mantida.

A hipótese foi além do mero descumprimento da obrigação contratual de entrega da mercadoria. O notebook foi adquirido pelo autor. Ainda que a falta do notebook não tenha inviabilizado suas atividades laborativas, é certo que a possibilidade de se praticar o conteúdo aprendido é reconhecidamente importante para o aprendizado ou simplesmente para recreação. Além da expectativa frustrada de receber o produto, o autor tentou solucionar o problema administrativamente.

Contudo, a ré não cumpria os prazos de resposta e nada fez para remediar o problema.

É evidente o sentimento de frustração, angústia e desapontamento experimentados pelo demandante, que pagou por um computador para utilização própria e familiar e, por desídia da ré, não recebeu o produto, nem obteve uma solução para o problema em prazo razoável.

Sobre o valor da indenização, releva-se que não existem critérios uniformes para a quantificação do dano moral, ao contrário do que ocorre com os danos materiais.

A jurisprudência dos tribunais, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que tal montante deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor. Deve-se, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da 2ª recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos (RAI nº. 68789/2015; RAC nº 33705/2011; RAC nº 104939/2010; RAC nº 39706/2010; RAC nº 2468/2011; RAC nº 50.796/2017; RAC nº 39.154/2017; RAC nº 57.111/2017; RAC nº 55.613/2017; RAC nº 55.250/2017; RAC nº 51.698/2017; RAC nº 45.527/2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço de ambos os recursos
, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, uma vez que ambos os recursos restaram desprovidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021